Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717793-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA COSTA DE FARIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pela agravada nas contrarrazões (ID 26936060). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator